Tribunal: TJPA
Processo: 0802818-45.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802818-45.2022.8.14.0133

APELANTE: DAYANNE RIBEIRO FURTADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DA MORADIA DIGNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dayanne Ribeiro Furtado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, condenando-a ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, mas afastou a indenização por danos morais sob o fundamento de mero inadimplemento contratual. A autora pleiteia a reforma da sentença para ver reconhecido o dano moral, sustentando violação à dignidade da pessoa humana, dano in re ipsa e precedentes desta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os vícios construtivos em imóvel de habitação popular, adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, configuram dano moral indenizável, para além do mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor de políticas federais e gestor do FAR, responde pelos vícios de construção, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, questão já estabilizada nos autos.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, não se limitando à mera intermediação financeira.

5. Os vícios construtivos comprovados, consistentes em rachaduras, infiltrações e problemas estruturais, comprometem a habitabilidade do imóvel e ultrapassam o conceito de mero aborrecimento contratual.

6. A aquisição de imóvel por meio de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda concretiza direito social fundamental à moradia e se relaciona diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a frustração dessa legítima expectativa gera abalo psíquico indenizável.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que vícios construtivos graves em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida ensejam dano moral, fixando indenização em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por DAYANNE RIBEIRO FURTADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

O magistrado a quo reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos decorrentes da má execução da obra. Julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais (a serem apurados em liquidação de sentença). Todavia, indeferiu o pleito de danos morais, sob o fundamento de que os vícios construtivos, no caso concreto, configurariam mero inadimplemento contratual, não ensejando violação aos direitos da personalidade.

Inconformada, a autora interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença quanto aos danos morais. Argumenta, em síntese: a) Que a moradia digna é direito social fundamental e que o descaso do banco em entregar imóvel com defeitos estruturais graves causa abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor; b) Que o dano moral, em casos de vícios em habitação popular, é
in re ipsa
(presumido), dada a frustração do "sonho da casa própria" e a situação de vulnerabilidade do adquirente; c) Colaciona estudo científico sobre o impacto psicológico em moradores de habitações com avarias estruturais e cita precedente específico desta 3ª Turma de Direito Privado (Processo nº 0803859-47.2022.8.14.0133), que fixou indenização de R$ 10.000,00 para situação análoga.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, arguindo a ausência de prova de violação a direito da personalidade e requerendo a manutenção da sentença (ID 29955939).

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. MÉRITO:

Inicialmente, impende registrar que a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil em casos envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida - FAR já restaram sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal. Quando a instituição financeira atua como agente executor de políticas federais e gestor do FAR, responde pelos vícios de construção, não se limitando à mera função de agente financeiro. Este ponto, inclusive, não foi objeto de recurso pelo banco, tornando-se imutável.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel de habitação social.

Com a devida vênia ao juízo singular, entendo que a situação fática narrada e comprovada nos autos extrapola, em muito, o "mero aborrecimento".

O imóvel em questão foi adquirido no âmbito de um programa social destinado a famílias de baixa renda, para as quais a casa própria representa não apenas um ativo financeiro, mas a concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A expectativa de segurança e estabilidade é frustrada quando o cidadão, ao ingressar no imóvel, depara-se com rachaduras, infiltrações e problemas estruturais que comprometem a habitabilidade.

A jurisprudência desta Corte tem evoluído para reconhecer que, em se tratando de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (FAR), os vícios construtivos graves geram dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
. A autora pleiteou indenização por
danos

morais
. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil objetiva pela instituição financeira; (iii) verificar a configuração do dano moral em razão da frustração da expectativa de moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011.

4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

7
. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da
casa
própria em condições adequadas.

8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos

morais
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa
minha

casa

minha

vida
, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da
casa
própria.

(0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)
(grifos)

No que tange ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

Considerando os parâmetros adotados por esta Turma em casos idênticos e as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se justo e adequado para compensar o dano sofrido pela Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença e:

1.
CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

2.

Em razão do provimento do recurso e da sucumbência mínima da autora, inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º e §11 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026